Tribunal: TJSP
Processo: 1027162-10.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Cobrança. Sentença de procedência parcial. Inconformismo. Não acolhimento. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Inteligência do artigo 370 do Código de Processo Civil. Cobrança de ITBI em razão de Contrato de Compromisso de Compra e Venda de unidade imobiliária. Ausência de abusividade. Existência de previsão contratual de que tal despesa seria de responsabilidade da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Cobrança. Sentença de procedência parcial. Inconformismo. Não acolhimento. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Inteligência do artigo 370 do Código de Processo Civil. Cobrança de ITBI em razão de Contrato de Compromisso de Compra e Venda de unidade imobiliária. Ausência de abusividade. Existência de previsão contratual de que tal despesa seria de responsabilidade da compradora/Autora. Ademais, caso a Autora entenda fazer jus à isenção prevista deve pleitear administrativamente (perante a Fazenda Municipal) a repetição da quantia desembolsada. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO, majorando-se a verba honorária para o valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) em favor do Patrono da Empresa Ré, observando a Gratuidade de Justiça concedida a Autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294518
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027162-10.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
KEILLA MONICA ALVES PEREIRA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado
PARQUE RIO PARANÁ INCORPORAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO NÃO
PROVIDO, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027162-10.2019.8.26.0576 -Voto no 12466
2
VOTO No: 12466
APELAÇÃO No: 1027162-10.2019.8.26.0576
APELANTE: KEILLA MÔNICA ALVES PEREIRA
APELADA: PARQUE RIO PARANÁ INCORPORAÇÕES LTDA
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
JUIZ “A QUO”: PAULO SÉRGIO ROMERO VICENTE RODRIGUES

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Cobrança. Sentença de procedência
parcial. Inconformismo. Não acolhimento. Cerceamento de defesa.
Inocorrência. Inteligência do artigo 370 do Código de Processo
Civil. Cobrança de ITBI em razão de Contrato de Compromisso de
Compra e Venda de unidade imobiliária. Ausência de abusividade.
Existência de previsão contratual de que tal despesa seria de
responsabilidade da compradora/Autora. Ademais, caso a Autora
entenda fazer jus à isenção prevista deve pleitear
administrativamente (perante a Fazenda Municipal) a repetição da
quantia desembolsada. Sentença mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO, majorando-se a verba honorária para o valor de R$
750,00 (setecentos e cinquenta reais) em favor do Patrono da
Empresa Ré, observando a Gratuidade de Justiça concedida a
Autora.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto em face da respeitável
sentença de fls. 297/299, integrada em sede de Embargos de Declaração (fls. 308/309) que,
nos Autos da Ação de Cobrança, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a
Ré a restituir à Autora a quantia paga a título de cancelamento de hipoteca, no valor de R$
181,73 (cento e oitenta e um reais e setenta e três centavos), com correção monetária a
partir do desembolso e juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês a contar da citação.
Ante a sucumbência parcial, fixou os honorários advocatícios em R$
1.000,00 (hum mil reais), a serem rateados igualitariamente entre as Partes, bem como
custas processuais, na mesma proporção, qual seja, 50% (cinquenta por cento) para cada
uma das Partes, observando a Justiça Gratuita concedida à Requerente.
Inconformada, apela a Autora (fls. 311/318), alegando, em síntese, que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027162-10.2019.8.26.0576 -Voto no 12466
3
Partes firmaram Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel, cuja
modalidade da aquisição se deu pelo Programa Governamental “Minha Casa Minha Vida”.
Sustenta que em decorrência disso, a consumidora pagou em favor da Recorrida, Imposto
de Transmissão de Bens Imóveis no valor de R$ 86,70 (oitenta e seis reais e setenta
centavos), denominado I.T.B.I. Aduz que a invalidade da cobrança funda-se nas seguintes
teses: a) a cobrança do imposto antecede ao seu fato gerador, nos termos do art. 35, inciso
I, do CTN (transcrição do registro da propriedade na matrícula do imóvel); b) isenção
tributária do Imposto aos Adquirentes de Imóvel pelo Programa “Minha Casa Minha
Vida”, nos termos da Lei Complementar n. 290/ 2009 do Município de São José do Rio
Preto/SP. Destaca que solicitou na Inicial que a Ré apresentasse a matrícula da fração ideal
aos Autos, haja vista que tal documento não foi fornecido à consumidora na ocasião da
compra, sendo o mesmo indispensável para enfrentamento e solução da Lide. Por fim,
requer a reforma da r. sentença de Primeira Instância.
Recurso processado regularmente, com apresentação das Contrarrazões
(fls.327/336).
É o breve Relatório.
Respeitado entendimento diverso, o Recurso não comporta provimento.
Cuida-se de Ação de Cobrança proposta por “Keilla Monica Alves
Pereira” em face de “Parque Rio Paraná Incorporações Ltda”.
Para tanto, alegou em síntese, que adquiriu uma unidade imobiliária por
meio de Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda da Empresa Ré.
Sustenta que em decorrência da compra, a Ré cobrou a quantia de R$ 181,73 (cento e
oitenta e hum reais e setenta e três centavos), a título de cancelamento de hipoteca.
Ressalta que em virtude do mesmo Contrato esta sendo compelida ao pagamento de ITBI,
no valor total de R$ 148,89 (cento e quarenta e oito reais e oitenta e nove centavos).
Requer a restituição da quantia paga do valor desembolsado pelo cancelamento de
hipoteca, bem como o deferimento da tutela provisória de urgência, para suspender a
exigibilidade das parcelas de ITBI.
Inicialmente, não há que se falar em cerceamento de defesa por produção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027162-10.2019.8.26.0576 -Voto no 12466
4
de provas, tendo em vista que o devido Processo Legal foi observado, não se vislumbrando
a sua ocorrência.
Cabe ressaltar que as provas documentais encartadas nos Autos já se
revelavam suficientes à formação da convicção do Douto Magistrado “a quo”. O artigo
370 do Novo Código de Processo Civil dispõe que: “Caberá ao Juiz, de ofício ou a
requerimento da Parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”.
Até porque, na hipótese dos Autos, os elementos de convicção carreados
a Demanda já se mostravam suficientes para evidenciarem a realidade fática, em especial, a
prova documental existente nos Autos, notadamente, pelo Instrumento Particular de
Compromisso de Compra e Venda do Imóvel (fls. 17/32), a Certidão de Matrícula do
Imóvel (fls. 69/84) e os demais documentos acostados aos Autos.
Ademais a apresentação da matrícula imobiliária não é imprescindível à
solução da questão controvertida, até porque a obtenção de tal documento não depende de
determinação judicial, bastando a Apelante providenciar a sua expedição junto ao Cartório
de Registro de Imóveis.
Pois bem. Com efeito, cumpre destacar que a cobrança do imposto sobre
a transmissão de bens imóveis (ITBI) está amparada nos termos da cláusula 8o do Contrato
de compromisso de compra e venda, a qual consta, expressamente, que: “correrão por
conta exclusiva do PROMITENTE COMPRADOR todos os impostos, tributos e quaisquer
despesas decorrentes da transferência do imóvel, tais como: escritura, ITBI, registro,
despachante, cadastro, despesas com alienação fiduciária em garantia e outras” (fl.30).
Sendo assim, é razoável a cobrança do ITBI, haja vista que há previsão
contratual de que tal despesa seja de responsabilidade da ora Apelante (promitente
compradora).
Por outro lado, caso a Autora entenda fazer jus à isenção prevista na Lei
Complementar n. 290, do Município de São José do Rio Preto/SP, deve pleitear
administrativamente, perante a Fazenda Municipal, a repetição da quantia paga.
Neste sentido, oportuno colacionar decisão recente do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027162-10.2019.8.26.0576 -Voto no 12466
5
“APELAÇÃO CÍVEL. Compra e venda de Imóvel. Ação de restituição de
ITBI. Alegada cobrança ilegal, extemporânea e hipótese de isenção
tributária decorrente de programa federal “Minha casa, minha vida”.
Improcedência. Irresignação. Descabimento. Obrigação originária do
comprador. Inteligência do art. 490 do CC/02 e da Lei Complementar no
323/2010, do Município de São José do Rio Preto, a qual definiu como
contribuinte do imposto o adquirente do bem. Cláusula oitava que previu
de modo legal, claro e expresso a responsabilidade do adquirente pelo
pagamento dos tributos e taxas decorrentes da transferência do imóvel,
autorizando à vendedora a antecipação dos valores, para posterior
reembolso. Fato gerador do ITBI consumado. Atendimento ao princípio
da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda). Isenção,
ademais,
não
concedida
pela
autoridade
administrativa
da
municipalidade, ante a falta de subsunção do caso concreto à previsão
legal, contida na Lei Complementar 290/2009. Ausência de cobrança
indevida pela construtora, que apenas agiu em exercício regular de
direito. Precedentes. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO”.
(Apelação Cível no 1030954-06.2018.8.26.0576, Relator Rodolfo
Pellizari, J.: 30/03/2020).
Portanto, imperiosa a manutenção do Julgado tal como acertadamente
proferido.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária
e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional,
observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro
FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao Recurso, mantida na
totalidade a r. sentença de Primeiro Grau proferida, majorando-se a verba honorária para o
valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) em favor do Patrono da Empresa Ré,
observando a Gratuidade de Justiça concedida a Autora.
PENNA MACHADO
Relatora